Tribunal: TJDFT
Processo: 0743286-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IPTU. ENCARGOS ATRIBUÍDOS AO ADQUIRENTE ANTES DO RECEBIMENTO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALOR DEVIDO PELO CONSUMIDOR SOMENTE A PARTIR DE SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DA TESE FIXADA NO IRDR 2016.00.2.034904-4. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 909,58 referente à devolução na forma simples de valores indevidamente pagos pelas partes autoras a título de IPTU incidente sobre o imóvel em período anterior à entrega das chaves, corrigida monetariamente pelos índices do INPC e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso (26/06/2018). Em seu recurso aduz a regularidade da cláusula 10.3 do contrato, que estipula a obrigação da parte autora com o pagamento dos tributos desde a expedição da carta de habite-se. Ainda, sustenta que o imóvel estava à disposição das autoras desde a expedição do habite-se (em 27/04/2018), sendo que o tempo decorrido até a entrega das chaves decorre de culpa das autoras, uma vez que a quitação prévia era exigida no contrato para a imissão na posse, restando configurada a exceção do contrato não cumprido. Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicada a taxa Selic como índice de atualização monetária.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 24934818-24934821). Contrarrazões apresentadas (ID 24934831).

III. Diante dos conceitos legais estabelecidos pelos artigos 2o e 3o do CDC, não há dúvida de que apresenta natureza consumerista a relação estabelecida entre aquele que adquire imóvel residencial na planta e a pessoa jurídica responsável pelo empreendimento imobiliário, que figura no contrato como interveniente construtora/incorporadora.

IV. Não obstante a menção às cláusulas contratuais, em especial a 10.3, e à exceção do contrato não cumprido, destaca-se que as obrigações relativas ao IPTU são devidas pelo adquirente do imóvel somente após a sua imissão na posse do bem, com a efetiva entrega das chaves. A teor do disposto no art. 51, IV, do CDC, configura-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de IPTU independentemente de sua imissão na posse do imóvel.

V. Este entendimento relativo ao IPTU decorre da aplicação dos mesmos fundamentos estabelecidos por este E.TJDFT quando da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4 (IRDR 6): “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174)

VI. Portanto, restou evidenciado que a entrega das chaves ocorreu em 16/07/2018, sendo que somente a partir desta data é que poderia incidir a cobrança de IPTU. De todo modo, destaca-se que a escritura de compra e venda do imóvel foi efetuada em 29/06/2018 (ID 24933743), sequer existindo elementos a subsidiar a tese de atraso na entrega decorrente de culpa das autoras. Assim, correta a sentença que condenou a parte recorrente a restituir os valores indevidamente cobrados a título de ressarcimento de IPTU, visto que as partes autoras somente devem se responsabilizar pelo seu adimplemento a partir da imissão na posse, não prosperando a tese da recorrente de que as autoras seriam responsáveis a partir da data da expedição do habite-se (27/04/2018).

VII. Neste sentido, assim já se manifestou esta E. Turma Recursal: “2. A jurisprudência do TJDFT consolidou-se no sentido de que a responsabilidade do promitente comprador quanto ao IPTU somente surge a partir da entrega das chaves, de forma que é abusiva estipulação contratual que atribui este ônus ao consumidor desde a expedição do habite-se”. (Acórdão 1200603, 07231810820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Quanto ao índice de correção que deve incidir sobre a condenação, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial, e não a SELIC. Nesse sentido: “A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o)”. (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467)

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.